Tribunal: TJES
Processo: 5016819-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016819-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016819-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em benefício de Carlos Alberto Martins, sob a alegação de ilegalidade de prisão preventiva decorrente de excesso de prazo, ausência de requisitos legais para sua manutenção e necessidade de adequação em razão de quadro de esquizofrenia do paciente. A impetrante pleiteia a revogação da medida extrema e concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da prisão preventiva;

(ii) avaliar a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;

(iii) analisar a possibilidade de revogação da prisão em razão das condições pessoais e quadro clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do alegado excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Os prazos processuais não são absolutos e podem variar conforme a complexidade dos fatos e a tramitação processual, desde que não demonstrada desídia da autoridade judicial. No caso, a denúncia foi recebida dentro de prazos razoáveis, não se evidenciando inércia processual.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga (1 kg de maconha) e balança de precisão, revelando risco à ordem pública, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não afastam, por si só, a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os fundamentos que justificam a medida.

6. Quanto ao quadro clínico do paciente (esquizofrenia), a instauração de incidente de insanidade mental no juízo de origem constitui medida adequada para apuração da (in)capacidade mental do paciente, sendo imprudente a análise dessa matéria pelo Tribunal no âmbito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O princípio da razoabilidade admite flexibilização dos prazos processuais, desde que não demonstrada desídia da autoridade judicial.
A gravidade concreta da conduta delitiva pode justificar a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade de prisão preventiva devidamente fundamentada.
A instauração de incidente de insanidade mental no juízo de origem é a medida adequada para apuração da (in)capacidade mental do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 311-316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 7/12/2022.

STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 31/5/2023.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016819-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

Advogad
a

Tha
í
s Garcia Simões

– OAB/ES nº
39.267
,
em benefício de

CARLOS ALBERTO MARTINS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
.

Informa que o coacto encontra-se preso preventivamente desde o dia 25 de maio do corrente ano, em ação penal que apura suposta violação dos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que o requerente permanece custodiado por prazo superior a 170 dias.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto.

Por fim, aduz “que o réu é uma pessoa cometida por doença mental grave (esquizofrenia), não tendo total discernimento, necessitando de ajuda pois um Centro de Detenção Provisória não tem condições adequadas para dar continuidade ao seu tratamento”.

Forte nestes argumentos, pugn
aram
pelo deferimento da tutela de urg
ência para que
fosse
posto, o
coacto,
imediatamente em liberdade. No mérito, pela ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a denúncia foi oferecida em 13 de maio do corrente ano e recebida em 17 de outubro, momento em que o magistrado reanalisou o cárcere após ser provocado pela defesa, entendendo pela necessidade da medida.

Assim se posicionou diante da gravidade do delito em tese praticado, evidenciada pela
quantidade de drogas apreendidas em posse do paciente e do corréu, qual seja: 01 kg de maconha, além de uma balança digital
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública
.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto ao suposto quadro clínico do paciente, verifico que na data de 25/06/2024 fora instaurado incidente de insanidade mental para apurar sua suposta (in)capacidade mental no momento do delito.

Dessa forma, medida imprudente se mostra a análise da matéria por este Tribunal, quando já instaurado procedimento adequado na origem.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.